Tribunal: TJBA
Processo: 8074432-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074432-62.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DISAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: INAURA NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REMISSÃO DE DÍVIDA COMO TÉCNICA COERCITIVA. ASTREINTES. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. VALIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório demonstra o descumprimento reiterado da obrigação de fazer, evidenciando resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

A obrigação imposta abrange o pleno acesso às informações contratuais, não sendo suficiente o cumprimento parcial mediante simples disponibilização de boletos.

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados critérios de proporcionalidade, adequação e subsidiariedade, os quais estão presentes no caso concreto.

A remissão da dívida constitui técnica coercitiva indireta voltada à efetivação da tutela jurisdicional, não configurando violação à coisa julgada.

A cumulação de astreintes com multa por ato atentatório à dignidade da justiça não caracteriza
bis in idem
, pois possuem natureza e finalidade distintas: coercitiva e sancionatória, respectivamente.

A intimação realizada na pessoa do advogado é suficiente para a incidência das astreintes quando demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação e das consequências do descumprimento.

O valor das astreintes se mostra proporcional diante da gravidade da conduta e do prolongado descumprimento, não se evidenciando excesso apto a justificar sua redução.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8074432-62.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - DISAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

e, como
Agravad
a
- INAURA NOGUEIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
96743762
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R